Tribunal: TJSP
Processo: 2037010-78.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA QUAL SE INDEFERIU O RECURSO EM LIBERDADE – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O APELO EM LIBERDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA, QUE REITEROU OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, OSTENTANDO O PACIENTE PROCESSO DIVERSO PELA PRÁTICA

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA QUAL SE INDEFERIU O RECURSO EM LIBERDADE – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O APELO EM LIBERDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA, QUE REITEROU OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, OSTENTANDO O PACIENTE PROCESSO DIVERSO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DESTINADA A PREVENIR A REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS, ALÉM DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A PRÓPRIA APLICAÇÃO DA PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.